Tribunal: TJDFT
Processo: 0732532-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0732532-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO MONTEIRO DE MELO AGRAVADO: JÚLIO CÉSAR TOMÉ DE PAIVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO MONTEIRO DE MELO, em desfavor de JÚLIO CÉSAR TOMÉ DE PAIVA, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 62546690, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0709181-88.2019.8.07.0020, pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator